Tribunal: TJSP
Processo: 2104895-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19. – DESCABIMENTO – . IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO A MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19. – DESCABIMENTO – . IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO A MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE 56, DO STF – SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA COVID-19 – ATRASOS NA TRANSFERÊNCIA OCASIONADA, TAMBÉM, PELAS PROVIDÊNCIAS QUE DEVEM SER TOMADAS ANTES DA REMOÇÃO. OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA QUE O DIRETOR DO PRESIDIO TOME, EM 30 DIAS, AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE.